Tribunal: TJMT
Processo: 8010954-82.2016.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010954-82.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAIMAR ISER - CPF: 333.693.139-87 (RECORRENTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), V. A. FAVARETO - EPP - CNPJ: 04.108.840/0001-23 (RECORRIDO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA – CHEQUE SUSTADO – PLEITO DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E INCOMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – TESE DE ENTREGA DE MADEIRA DIVERSA – FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVERGÊNCIA NO MOMENTO DA ENTREGA – MADEIRA DEVIDAMENTE ENTREGUE E CONFERIDA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL A FAVOR DO PROMOVENTE – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei nº 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação de descumprimento contratual pela parte promovente, que teria entregue madeira diversa da pactuada se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo provas, documental e testemunhal, que comprovam a extração da madeira correta, assim como que a madeira fora entregue e conferida nesse momento, não há se falar em exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, sobretudo quando a apreensão ocorreu meses depois, inviabilizando a prova de que tais madeiras sejam as mesmas contratadas.

Com efeito, não havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95 é lícito ao réu, em sua defesa, formular pedido contraposto para condenação do autor, desde que seu pedido esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, o que não é o caso da pretensão de dano moral, ainda mais em valor que ultrapassa a seara dos Juizados Especiais, estando correta a sentença que reconheceu a incompetência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação de cobrança de cheques e a condenou ao pagamento dos valores dos títulos, pois não houve comprovação dos seus pagamentos e nem do alegado descumprimento contratual a autorizar a sustação dos títulos, bem como reconheceu a incompetência e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido contraposto de dano moral (R$ 54.013,95), por não se tratar de pedido na mesma via e por se tratar de valor superior ao valor de alçada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância original de R$ 34.000,000 (trinta e quatro mil reais) devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento dos respectivos títulos de crédito e com incidência de juros legais à partir da citação; quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
por incompetência deste Juízo ante o valor da causa e por este não guardar direta correlação com o negócio discutido e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “adquiriu do Autor produto com garantia de legitimidade, no entanto, foi surpreendido com madeira distinta do avençado”.

Sustentou que “através de prova irrefutável atestada por um engenheiro florestal, foi constatado que a madeira entregue ao Recorrente era de essência estranha ao que foi negociado”, bem como que “tal afirmação foi concretamente comprovada mediante laudo que acompanhou a peça de contestação”.

Argumentou que apenas percebeu a fraude “quando o veículo do Recorrente que transportava, sem ciência, madeira não correspondente ao lançado nas notas ficais foi abordado pelo INDEA/MT e como resultado adveio apreensão do veículo, perda dos produtos e multa ao Recorrente”.

Alegou que tais fatos causaram dano moral e que “as lesões sofridas pelo Recorrente foram amplamente explanadas e comprovadas mediante apresentação de documentos como laudos, extratos e termos, elencados em tempo de contestação, não tendo a sentença corroborado com os fatos apresentados”.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões com impugnação à gratuidade e preliminar de deserção, uma vez que não houve recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

Houve conversão dos autos em diligência para determinar o recolhimento do preparo, o que fora feito, de modo que prejudicada a impugnação e a preliminar de deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a ação de locupletamento ilícito, uma vez que a parte promovente cobra a quantia de R$ 34.000,000 (trinta e quatro mil reais) oriundos dos cheques nº 918966 e 918967 emitidos pela parte Requerida, pós-datados para 18.09.2015 e 18.10.2015 e devolvidos pela Alínea 21 – Sustado.

Tais títulos se referem a contrato entre as partes para entrega de 400m3 (quatrocentos metros cúbicos) de madeira ao preço total de R$ 113.500,00. Todavia, a parte promovida, por alegar divergências nas espécies das madeiras entregues pela parte promovente, sustou as cártulas ora em cobrança.

O magistrado
a quo
julgou procedente a ação de cobrança de cheques e a condenou ao pagamento dos valores dos títulos, pois não houve comprovação dos seus pagamentos e nem do alegado descumprimento contratual a autorizar a sustação dos títulos, bem como reconheceu a incompetência e julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido contraposto de dano moral (R$ 54.013,95), por não se tratar de pedido na mesma via e por se tratar de valor superior ao valor de alçada.

Insurge-se a parte promovida, pois alega que não houve o cumprimento da avença pela parte promovente que entregou madeira diversa da contratada.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a laboriosa sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, consoante íntegra que cito:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta por RAIMAR ISER em face de V. A. FAVARETO – EPP objetivando o pagamento da importância original total de R$ 34.000,000 (trinta e quatro mil reais) oriundos dos cheques nº 918966 e 918967 emitidos pela parte Requerida, pós-datados para 18.09.2015 e 18.10.2015 e devolvidos pela Alínea 21 – Sustado.

Em sede de contestação a parte Requerida aduziu que as partes entabularam a compra e venda de 400m3 (quatrocentos metros cúbicos) de madeira ao preço total de R$ 113.500,00; todavia, por divergências na espécie da madeira entregue pela parte Requerente houve a sustação das cártulas ora em cobrança. Por fim formulou pedido contraposto.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito.

A presente demanda trata-se de AÇÃO de LOCUPLETAMENTO ILÍCITO com fulcro no art. 61 da Lei nº 7.357/85, o que segundo a jurisprudência e doutrina pátria dispensa o autor a prova da “causa debendi”; todavia, uma vez que o título não circulou é possível à parte Requerida arguir exceção pessoal, qual seja a exceção do contrato não cumprido em face da parte Requerente. Neste sentido destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
. CHEQUE ASSINADO POR EX-PRESIDENTE EM DESACORDO COM O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. ÓBICE À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ABUSO DE PODER.
NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE
. NULIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] 2.
A ação de locupletamento ilícito
prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85
tem natureza cambial e, por isso, dispensa a declinação da causa debendi na petição inicial
e isenta o portador da prova do crédito estampado no cheque.
Todavia
,
não havendo circulação do cheque, é possível a discussão da causa debendi
, de forma que o título fica vinculado à validade da relação jurídica que o originou. [...] (TJDF - PROC: 00326913920168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, SÉTIMA TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2018 - grifo nosso).

Em síntese a controvérsia da demanda cinge-se no cumprimento da obrigação da parte Requerente para que este pudesse pleitear em Juízo o cumprimento forçado da obrigação assumida pela parte Requerida, qual seja, pagar os títulos de crédito por ela emitidos.

Conforme DVPF1 – Documento de Venda Produtos Florestais Madeira em Tora nº 87 (id nº 3076027) as partes ajustaram a compra e venda de 400m3 (quatrocentos metros cúbicos) sendo, 100m3 de “Apuleia leiocarpa” ou Garapeira; 150m3 de “Peltogyne paradoxa Ducke” ou Roxinho e 150m3 de “Couma utilis” ou Leiteiro.

Todavia, durante abordagem policial (id nº 3075963) que apesar da GF3 – Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos n

º 715, DVPF3 nº463 (id nº 3075963) listar a carga de 17,46m3 de “Apuleia leiocarpa” e 13,516m3 de “Couma utilis” o veículo em verdade transportava, além da carga de “Apuleia leiocarpa”, 30,676m3 de “Ormosia SP” ou Tento e “Pouteria SP” ou Pariri em desacordo com a GF3.

Em sede de audiência de instrução realizada em 31.08.2017 (id nº 10253892) foi produzida prova oral consistente na oitiva de duas testemunhas (ids nº 13059524 e 13059559), responsáveis pelo carregamento e transporte das tora de madeira entre o local de extração e o local de entrega na empresa da parte Requerida.

Ambas as testemunhas afirmaram que, no momento do carregamento, ainda no mato, era feita a conferência da essência das toras carregadas; por seu turno, no momento o descarregamento, no pátio da parte Requerida era acompanhada por um funcionário desta.

A prova de que a parte Requerente adimpliu com sua obrigação traduz-se pela DVPF1 anexada aos autos. Nesta esteira de pensamento, tendo a parte Requerida arguido fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art 373, II, CPC era seu o ônus probatório o qual não restou demonstrado.

Ressai dos autos que o negócio pactuado entre as partes foi concluído em 28.07.2015 (id nº 3076027), entretanto o transporte da madeira serrada ao terceiro comprador e a consequente apreensão efetuada pelo órgão ambiental ocorreu em 15.09.2015 (id nº 3075963). Deste modo não restou possível demonstrar que a madeira beneficiada e apreendida tratava-se da mesma madeira vendida pela parte Requerente à parte Requerida.

Por fim, o PEDIDO CONTRAPOSTO formulado não comporta acolhimento, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.099/95 é lícito ao réu, em sua defesa postular a condenação do autor, desde que seu pedido esteja “fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”; o que não ocorre no presente caso.

A parte Requerida postulou pela condenação da parte Requerente em danos materiais no importe de R$ 54.013,95 (cinquenta e quatro mil e treze reais e noventa e cinco centavos) em decorrência das despesas oriundas de multas ambientais, transação penal e carga apreendida, situação que e diferencia da negociação objeto da controvérsia.

Não obstante, ainda que seja admitida a formulação de pedido contraposto este deve guardar observância estrita aos limites objetivo do valor da causa perante o Juizado Especial fixados no art. 3º da Lei nº 9.099/95; ressalva que inclusive consta no teor do art. 31 supra.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância original de R$ 34.000,000 (trinta e quatro mil reais) devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento dos respectivos títulos de crédito e com incidência de juros legais à partir da citação; quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
por incompetência deste Juízo ante o valor da causa e por este não guardar direta correlação com o negócio discutido e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, não há reparo a ser feito na sentença, pois restou muito bem caracterizado, em primeiro lugar, que a ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi.

A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei nº 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação da parte promovida, ora Recorrente, de descumprimento contratual pela parte promovente, que teria entregue madeira diversa da pactuada se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é seu o ônus de comprovar de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou comprovado, pois as testemunhas ouvidas confirmaram a extração da madeira correta assim como que no momento da descarga da madeira houve conferencia.

Havendo provas, documental e testemunhal, que comprovam a extração da madeira correta, assim como que a madeira fora entregue e conferida nesse momento, não há se falar em exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, sobretudo quando a apreensão ocorreu meses depois inviabilizando a prova de que tais madeiras sejam as mesmas contratadas.

Conforme bem fundamentado na sentença “ o negócio pactuado entre as partes foi concluído em 28.07.2015 (id nº 3076027), entretanto o transporte da madeira serrada ao terceiro comprador e a consequente apreensão efetuada pelo órgão ambiental ocorreu em 15.09.2015 (id nº 3075963)”.

Com isso, não se é possível comprovar que a madeira beneficiada e apreendida se tratava da mesma madeira vendida pela parte promovente como alega a parte promovida, ora Recorrente, ou seja, os documentos produzidos pela promovida, devido ao tempo, não servem para afastar as provas produzidas nos autos, sobretudo as testemunhais.

Com efeito, não havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Igualmente, não assiste razão à recorrente quanto ao pedido contraposto.

Isso porque, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95 é lícito ao réu, em sua defesa, formular pedido contraposto para condenação do autor, desde que seu pedido esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, o que não é o caso da pretensão de dano moral, ainda mais em valor que ultrapassa a seara dos Juizados Especiais, estando correta a sentença que reconheceu a incompetência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021